Tribunal: TJSP
Processo: 2089777-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e danos morais - Decisão que defere pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha da cobrança dos valores concernentes ao empréstimo sub judice – Negativa de contratação - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e danos morais - Decisão que defere pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha da cobrança dos valores concernentes ao empréstimo sub judice – Negativa de contratação - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089777-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada TERESINHA PAULINO DOS ANJOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089777-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14019 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2089777-64.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Teresinha Paulino dos Anjos Pereira
Interessada: Sudamérica Clube de Serviços
Comarca de Santo André 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Alexandre Zanetti Stauber
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14019
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com restituição de valores e
danos morais - Decisão que defere pedido de tutela de urgência
para que o réu se abstenha da cobrança dos valores concernentes
ao empréstimo sub judice Negativa de contratação - Ante a
existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito
alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência
concedida - Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de
valores e danos morais que a agravada move contra o agravante, deferiu o pedido de tutela
de urgência para determinar que o réu se abstenha da cobrança dos valores concernentes ao
empréstimo sub judice.
Sustenta o agravante, em síntese, que ausentes os requisitos
autorizadores da medida concedida, já que “se houve alguma falha ou problema quanto à
cobrança em conta corrente e junto do cartão de crédito, esta ocorreu em razão das
informações emanadas pela empresa SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS e não esta
instituição bancária (...) sendo aquelas empresas, portanto, as únicas responsáveis por
qualquer dano que a agravada alega ter sofrido”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. (...) Diante da argumentação constante da inicial e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089777-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14019 - GC
3
conteúdo dos documentos que a acompanham, entendo que se
encontram presentes os requisitos legais necessários para a
concessão da medida pleiteada initio litis, haja vista o risco de
dano que poderá ser causado ao autor até decisão definitiva.
Sendo assim, entendo ser perfeitamente possível a concessão da
tutela de urgência de natureza antecipatória nos termos
pleiteados, para o fim de determinar que a instituição financeira
correquerida SE ABSTENHA da cobrança dos valores
concernentes ao empréstimo em questão, que vem sendo
realizada via débito automático na conta de titularidade da
postulante. Tendo em vista que se trata de requerimento de tutela
antecipada realizado de forma simultânea com a petição inicial
completa, desnecessário o aditamento previsto no artigo 303,
parágrafo 1o, do CPC/2015. Diante das especificidades da causa e
de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da
ENFAM). Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como
ofício. O exequente deverá providenciar a impressão e remessa da
presente, instruindo-a com cópia dos documentos pertinentes,
comprovando o encaminhamento nos autos, no prazo subsequente
de 5 dias. As respostas deverão ser devolvidas diretamente a este
juízo, por via física ou eletrônica, nos endereços indicados no
cabeçalho, consignando, ainda, o respectivo número do processo.
Cite-se com as advertências de praxe. Intime-se”.
A tutela de urgência e também a de evidência é a entrega provisória
da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo,
ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089777-64.2020.8.26.0000 -Voto no 14019 - GC
4
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a agravada
coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento
da tutela de urgência.
É que a agravada alegou e comprovou que nunca solicitou a
contratação de seguro com a seguradora Sudamerica, que vem sendo objeto de descontos
em sua conta corrente.
Consigne-se, por oportuno, que tal medida não trará prejuízo
nenhum ao agravante que poderá comprovar ser justa a cobrança das parcelas do seguro,
hipótese em que a tutela poderá ser revogada ou modificada (art. 296 do Novo CPC).
Assim, ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado fumus boni iuris- é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência
concedida, induvidoso o dano nos descontos periculum in mora-.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)